Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. Restou registrado na decisão agravada que a cláusula contida na convenção condominial, em que foi indicada Brasília como foro de eleição, se referiu ao local de modo mais abrangente, para esclarecer que as ações deveriam tramitar na justiça do Distrito Federal, e não na Região Administrativa de Brasília.
2. Verifica-se dos autos que o condomínio se situa em Águas Claras e o pedido deduzido na petição inicial consiste em anular assembleia geral extraordinária no condomínio, no qual os agravantes figuram como condôminos. Desse modo, é idônea a interpretação da previsão condominial não se referiu à Região Administrativa de Brasília, uma vez que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes ou com a pretensão deduzida.
3. Desse modo, revela-se adequada a decisão agravada, que acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Águas Claras.
4. Agravo de instrumento conhecido não provido.